Tribunal: TJES
Processo: 5009919-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009919-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSELENE LOPES DOS SANTOS e outros

APELADO: ELSON SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO
DE CERTIDÃO DE ÓBITO – PROVAS QUE ATESTAM AS TESES AUTORAIS – FALECIMENTO DO GENITOR ANTES DO NASCIMENTO DA REQUERENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Das provas dos autos, é possível verificar que a apelante nasceu em 20/12/2010 e é filha do Sr. Elson Souza Barbosa, consoante a sentença que julgou procedente a ação de investigação de paternidade certidão tombada sob o nº 0002676-88.2016.8.08.0024, sendo que em tal feito houve a produção do exame de DNA para embasar o referido julgamento.

2. Verifica-se, outrossim, que fora devidamente lavrada a certidão de nascimento da ora recorrente, na qual a paternidade do Sr. Elson Souza Barbosa foi reconhecida.

3. O documento acostado no id. 6008065 atesta, ademais, que seu genitor faleceu em 13/04/2010, ou seja, antes do nascimento da requerente, o que justificou a ausência da indicação de seu nome da certidão de óbito como sendo filha do
de cujus.

4. Assim, tendo em vista tais constatações – todas devidamente comprovadas documentalmente nos autos – penso que a r. sentença, embora lastreada na máxima da verdade real e no dever de cautela – acabou por criar exigência descabida mediante um juízo de ponderação de valores.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A.S.L.D.S.B., assistida por sua genitora, ROSELANE LOPES DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação
de
Retificação de
Registro Civil
ajuizada pela ora apelante
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante a ausência de apresentação da versão atualizada da certidão de óbito que se pretendia retificar.

Em suas razões, sustenta a apelante, em suma, a suficiência das provas acostadas para comprovar que é filha do Sr. Elson Souza Barbosa e que não foi incluída na certidão de óbito deste, pois na data do seu falecimento ainda era nascitura.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009919-18.2023.8.08.0035

APELANTE
: A.S.L.D.S.B., assistida por sua genitora, ROSELANE LOPES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A.S.L.D.S.B., assistida por sua genitora, ROSELANE LOPES DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação
de
Retificação de
Registro Civil
ajuizada pela ora apelante
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante a ausência de apresentação da versão atualizada da certidão de óbito que se pretendia retificar.

Em suas razões, sustenta a apelante, em suma, a suficiência das provas acostadas para comprovar que é filha do Sr. Elson Souza Barbosa e que não foi incluída na certidão de óbito deste, pois na data do seu falecimento ainda era nascitura.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

Vale registrar, inicialmente, que o pedido feito pelo apelante guarda respaldo na legislação que rege a matéria, sendo que o art. 109 da Lei nº 6.015/73:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Pelo que observo, o ilustre e culto MM. Juiz Dr.
ALDARY NUNES JUNIOR
, em seu édito sentencial, consignou que a certidão de óbito apresentada fora expedida em período superior a seis meses, não evidenciando, então, a segurança atinente aos registros públicos.

Entretanto, com o merecido respeito ao entendimento adotado pelo renomado Colega, penso que a r. sentença deva ser modificada.

Das provas dos autos, é possível verificar que a apelante nasceu em 20/12/2010 e é filha do Sr. Elson Souza Barbosa, consoante a sentença que julgou procedente a ação de investigação de paternidade certidão tombada sob o nº 0002676-88.2016.8.08.0024, sendo que em tal feito houve a produção do exame de DNA para embasar o referido julgamento.

Verifica-se, outrossim, que fora devidamente lavrada a certidão de nascimento da ora recorrente, na qual a paternidade do Sr. Elson Souza Barbosa foi reconhecida.

O documento acostado no id. 6008065 atesta, ademais, que seu genitor faleceu em 13/04/2010, ou seja, antes do nascimento da requerente, o que justificou a ausência da indicação de seu nome da certidão de óbito como sendo filha do
de cujus.

Outrossim, nos termos do parecer exarado pela D. PJC, também é possível atestar que “
a recorrente é inventariante dos bens deixados por seu genitor, sendo que o Juízo responsável pelo processamento do Inventário lhe concedeu o benefício da Justiça Gratuita e determinou que apresentasse a certidão de óbito constando o nome da infante como uma das filhas do falecido”
e que
“
o Cartório do Distrito de São Torquato, localizado na cidade de Vila Velha, se nega a realizar a averbação sem a realização das cobranças das taxas e emolumentos, tendo por diversas vezes comparecido presencialmente ao Cartório, realizado ligações e encaminhado e-mails”.

Assim, tendo em vista tais constatações – todas devidamente comprovadas documentalmente nos autos – penso que a r. sentença, embora lastreada na máxima da verdade real e no dever de cautela – acabou por criar exigência descabida mediante um juízo de ponderação de valores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a julgar procedente a pretensão autoral, determinando, por conseguinte, a retificação do registro de óbito pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.